Tribunal: TJSP
Processo: 0001163-43.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão ao regime semiaberto – Cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo – Recurso ministerial – Pretensão adimplemento da pena pecuniária – Descabimento – Ausência de previsão legal – Precedentes do Supremo Tribunal Federal que dizem respeito a hipótese distintas da aqui examinada – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001163-43.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JOSÉ LUIS
FERREIRA DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001163-43.2020.8.26.0154 - Voto no 7667
2
Agravo em Execução Penal no 0002764-21.2019.8.26.0154
Agravante: Ministério Público
Agravado: José Luís Ferreira do Nascimento
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 7667
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Progressão ao regime
semiaberto
Cumprimento dos requisitos objetivo e
subjetivo

Recurso
ministerial

Pretensão
adimplemento da pena pecuniária
Descabimento

Ausência de previsão legal
Precedentes do Supremo
Tribunal Federal que dizem respeito a hipótese distintas
da aqui examinada Agravo desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público contra a r. decisão reproduzida a fls. 18/21 em que o
Juiz de Direito deferiu o pleito de progressão ao regime semiaberto
formulado por José Luís Ferreira do Nascimento, independente do
pagamento de multa.
Inconformado,
busca
o
representante
do
Ministério Público a cassação da decisão, sustentando que a progressão
de regime foi deferida sem exigência de prévio recolhimento, ou mesmo,
parcelamento, da pena de multa, requisito que reputa indispensável para
a concessão do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001163-43.2020.8.26.0154 - Voto no 7667
3
Oferecida contraminuta (fls. 41/48) e mantida a
decisão pelo Juízo a quo (fls. 49/52), foram os autos remetidos a este
Tribunal.
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se
pelo provimento do recurso (fls. 60/68).
É o relatório.
De imediato, anoto que o agravante indicou as
peças que deveriam ser trasladadas para formação do presente recurso a
permitir o adequado exame da questão trazida a esta Corte, não se
vislumbrando qualquer prejuízo ao sentenciado.
Assim, afasto a preliminar de não conhecimento
do recurso, suscitada pela Defesa.
Quanto ao mérito, tem-se que a decisão recorrida
é irrepreensível.
Efetivamente, os requisitos para a progressão de
regime estão colacionados no art. 112, da Lei de Execução Penal, além do
previsto no art. 33, § 4o, do Código Penal, para a hipótese específica ali
prevista (condenados por crime contra a administração pública)
Desta forma, respeitado o entendimento em
sentido contrário, o não pagamento da multa pecuniária não obsta a
concessão do benefício, por absoluta falta de previsão legal.
Não se desconhece, que o Excelso Supremo
Tribunal Federal, já decidiu que o “inadimplemento deliberado da pena de
multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no
regime prisional” (EP 12 ProgReg-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal
Pleno, DJe 11.06.2015 e EP 16 ProgReg-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso,
Tribunal Pleno, DJe 20.05.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001163-43.2020.8.26.0154 - Voto no 7667
4
Ocorre que, tais decisões foram proferidas em
situações excepcionais, onde se apurou a ocorrência de crimes envolvendo
vultuosas quantias em dinheiro, sendo inafastável a conclusão de que o
inadimplemento se dera por absoluta desfaçatez dos réus.
In casu, não restou minimamente demonstrado
que o sentenciado reúna condições financeiras para pagamento da multa,
ainda que parceladamente.
Em situação assemelhada, assim já decidiu esta
mesma 4a Câmara:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PROGRESSÃO
DE REGIME Decisão que promoveu o sentenciado ao regime semiaberto
Inconformismo do Ministério Público
Admissão de preenchimento dos
requisitos legais Alegação, no entanto, de necessidade de adimplemento
da pena de multa como condição para galgar regime menos gravoso,
pautado em precedentes do STF Sem razão o recorrente Ausência de
comprovação de deliberado inadimplemento da multa ou parcelamento
Exceção prevista nos próprios julgados do Pretório Excelso Precedentes
desta Corte de Justiça Bandeirante Decisão irreparável Ausência de
mácula a preceitos constitucionais, legais, sumulares ou de tratados
internacionais
Recurso desprovido” (Agravo de Execução Penal
0001555-80.2020.8.26.0154;
Relator
Des. Camilo
Léllis;
j.
em
12/06/2020).
Ressalto, outrossim, que nada impede a cobrança
da multa, no momento oportuno e pelos meios admitidos em lei.
Por fim, anoto não vislumbrar a ocorrência de
ofensa a qualquer dispositivo legal, reconhecido o prequestionamento de
toda a matéria trazida a exame.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nega-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001163-43.2020.8.26.0154 - Voto no 7667
5
provimento ao agravo interposto pelo sentenciado, mantendo-se, na
íntegra, a r. decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
ROBERTO PORTO
Relator